Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. MANUTENÇÃO NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. PREVALÊNCIA ATÉ DECISÃO FINAL. PRELMINAR DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. FREADA BRUSCA E EXCESSO DE VELOCIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LESÕES GRAVES E INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente sofrido pela autora no interior do veículo de transporte coletivo.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por passageira contra sentença a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e pensionamento vitalício em face de concessionária de transporte coletivo, em razão de queda no interior do ônibus, ocasionada por suposta freada brusca do motorista, a qual lhe causou lesões permanentes nos joelhos e incapacidade laboral parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do motorista da apelada e os danos sofridos pela apelante, e o consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez deferido, estende-se a todas as fases e instâncias do processo, até decisão final, nos termos do art. 9o da Lei no 1.060/1950. A revogação do benefício exige decisão judicial expressa, inexistente no caso concreto.
4. A preliminar da ausência de dialeticidade foi rejeitada. 4.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.2. As razões recursais da apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença, sobretudo em relação à interpretação do vídeo e à comprovação do nexo de causalidade.
5. A responsabilidade da concessionária de transporte é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF combinado com o Enunciado no 187 do STF, arts. 734 e 735 do CC e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo causas excludentes. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] 1. Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem’ (EREsp no 1.318.095/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJE: 14/3/2017). 2. Logo, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. [...].” (AgInt no AREsp no 1401928/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/9/2019.). “[...] 2. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). [...].” (0714416-37.2022.8.07.0018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2024.).
6. O contrato de transporte impõe obrigação de resultado, consistente na cláusula de incolumidade, a qual obriga o transportador a garantir a integridade física do passageiro até o destino final.
7. Os depoimentos testemunhais confirmam a ocorrência de freada brusca, em velocidade elevada, a qual provocou desequilíbrio generalizado no interior do veículo.
8. O laudo pericial concluiu pela existência de relação direta entre as lesões nos joelhos da apelante e o acidente, resultando em incapacidade laboral permanente e parcial (50% no joelho esquerdo e 25% no direito).
9. A existência de doença degenerativa preexistente na coluna não afasta o nexo causal das lesões nos joelhos, únicas responsáveis pela incapacidade atestada.
10. A alegação de mero desequilíbrio individual não se sustenta diante da prova oral e pericial a qual confirma a conduta imprudente do motorista como causa determinante da queda.
11. A prestação de assistência financeira pela concessionária após o acidente não exclui o dever de indenizar.
12. A dor intensa, as limitações físicas, os tratamentos médicos e a perda parcial da capacidade laboral ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. Precedente:
13. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se razoável para compensar o dano moral, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, com correção monetária a partir desta data (nos termos da Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Súmula 54 do STJ), o que de certa forma onera bastante a dívida.
14. A incapacidade permanente parcial para as atividades habituais enseja direito ao pensionamento proporcional, nos termos do art. 950 do CC, independentemente da possibilidade de reabilitação para funções sedentárias.
15. O pensionamento deve ser fixado em 50% do salário-mínimo, desde o acidente (9/10/2019) e enquanto perdurar a incapacidade, com pagamento das parcelas vencidas em uma só vez e das vincendas em caráter vitalício.
16. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (somatório dos danos morais, das parcelas vencidas do pensionamento e de 12 parcelas vincendas), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo por danos sofridos por passageiro em razão de acidente no interior do veículo é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A freada brusca e a condução em alta velocidade configuram conduta lesiva apta a gerar o dever de indenizar. 3. O laudo pericial o qual comprova incapacidade permanente parcial decorrente do acidente fundamenta a fixação de pensão vitalícia proporcional à perda da capacidade laboral. 4. O dano moral é caracterizado quando as lesões físicas e suas consequências ultrapassam o mero aborrecimento, comprometendo a dignidade e a rotina do passageiro.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.060/1950, art. 9o. CF, art. 37, § 6o. CC, arts. 734, 735 e 950; CDC, arts. 14. CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado no 187. STJ, AgInt no AREsp no 1401928/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/9/2019; REsp no 1.728.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/6/2018; AgInt no AREsp no 908.814/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 26/8/2016. TJDFT, 0714416-37.2022.8.07.0018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2024; 0709447-63.2018.8.07.0003, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 11/6/2021; 0730024-47.2023.8.07.0016, Relatora: Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, DJE: 29/10/2024; 0752007-39.2022.8.07.0016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, DJE: 25/8/2023; 0703269-22.2019.8.07.0017, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/7/2023; 0702092-78.2023.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 28/8/2025; 0712672-79.2018.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2025; 0711579-45.2022.8.07.0006, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 27/6/2025. STJ, Súmulas no 362 e 54.